Tribunal: TJSP
Processo: 1011491-36.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto ao valor da indenização por danos morais – Rediscussão – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados."